Tribunal: TJMT
Processo: 0037628-05.2009.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037628-05.2009.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GREICE DA SILVA PEREIRA - CPF: 728.706.051-53 (REPRESENTANTE), GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 695.286.401-68 (ADVOGADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), ALEXANDER FERREIRA DE SANTANA - CPF: 713.642.001-63 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), GUSTAVO HAUEISEN DA MATA - CPF: 071.928.106-73 (ADVOGADO), LAURA MARTINS OLIVEIRA - CPF: 124.999.806-99 (ADVOGADO), YURI DE LIMA SANTOS - CPF: 015.199.976-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por GREICE DA SILVA PEREIRA, através da petição de ID:32436499, contra o acordão de ID:32436496, no julgamento da apelação cível de ID: 32433544, 32433545, 32433546, 32433547,32436484, 32436485, 32436486, por este julgador, que negou provimento ao apelo da autora, confirmando a sentença que reconheceu a prescrição trienal, constante do art. 206, parágrafo 3o, IX do CC, extinguindo o feito com resolução de mérito, na forma do 269, IV do CPC; e condenou ainda o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$200,00 (duzentos reais), nos termos do artigo 20, §4o do CPC.

Em resumo, a razões de ID:32436499 alega : (i) que sofreu acidente de trânsito que lhe causou invalidez permanente, em 24.03.2002; (ii) que em razão das diversas lesões advindas do acidente, se submeteu a inúmeros tratamentos médico-hospitalares, na tentativa de se livrar das sequelas; todavia, em razão da gravidade das lesões, os tratamentos não foram capazes de afastar a invalidez permanente atestada no Laudo de ID: 32433535, página 3, datado de 03.11.2009, data esta de sua alegada ciência inequívoca, pleiteado a aplicação da Sumula 278 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020